Tribunal: TJDFT
Processo: 0000141-17.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180, § 1o e 2o do Código Penal, depois de receber na calada da noite um automóvel para desmonte, ciente da origem ilícita.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. A prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem, como a reação do agente, o local e o próprio objeto.
3 A pena-base não pode ser aumentada com base em elementos constitutivos do crime.
4 Apelação provida em parte.